Tribunal: TJDFT
Processo: 0004682-26.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÕES. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXTREMA GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS E CONTEXTOS SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra sentença exarada pela Vara da Infância e da Juventude não comporta acolhimento quando desguarnecido de elementos que demonstrem possível dano irreparável a ser experimentado pelos menores recorrentes.
2. A prova dos autos demonstra suficientemente a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado, cometido por dois adolescentes que praticaram assalto a ônibus mediante emprego de arma de fogo e, no transcurso da ação, alvejaram o motorista.
3. É incabível o reconhecimento da vontade de participar de infração menos grave em favor do adolescente que concordou em participar de assalto à mão armada em ônibus coletivo e assentiu com o risco de seu comparsa vir a utilizar a arma de fogo para assegurar o êxito da empreitada, como de fato se deu.
4. A fixação da medida socioeducativa deve ter por norte a verificação das condições pessoais e dos contextos familiares e sociais vivenciados pelos adolescentes. Além disso, é necessária a análise dos critérios trazidos pelo art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que recomenda a avaliação das circunstâncias e da gravidade da infração.
5. A censurabilidade das circunstâncias do ato infracional, a extrema gravidade da conduta, bem como as condições pessoais e os contextos sociais majoritariamente desfavoráveis são fatores que apontam para a proporcionalidade da aplicação para os jovens da medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional.
6. Embora a confissão da autoria do ato infracional revele traço positivo da personalidade dos jovens, esse fator, por si só, não tem o condão de determinar o abrandamento da medida socioeducativa, pois não prevalece sobre todos os vários outros critérios que apontam para a adequação da medida de internação.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.